Tribunal: TJBA
Processo: 8047667-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047667-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSIVALDO FERNANDES DA CUNHA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, nos proventos de aposentadoria, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. O impetrante, reformado como 1º Sargento com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, sustenta possuir direito à paridade com os oficiais da ativa do mesmo posto, que recebem a referida gratificação de forma indistinta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante, na condição de policial militar reformado com direito à paridade, faz jus à extensão da GCET aos seus proventos; (ii) determinar se a GCET possui natureza genérica, apta a ensejar sua incorporação aos proventos dos inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de prova concreta a infirmar a declaração de hipossuficiência justifica a manutenção da gratuidade da justiça. A existência de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto não impede a impetração de ação individual, inexistindo litispendência, conforme jurisprudência pacífica do STJ. A omissão administrativa configura obrigação de trato sucessivo, sendo inaplicável a decadência do direito à impetração e reconhecendo-se prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. A documentação apresentada permite o controle judicial do ato omissivo e comprova o direito líquido e certo do impetrante. A pretensão não versa sobre vantagem não reconhecida no momento da aposentadoria, não incidindo o Tema 1017 do STJ. A GCET possui natureza genérica, pois é concedida indistintamente a todos os oficiais da ativa, sem avaliação individualizada, conforme certidão do Departamento de Pessoal da PMBA e Resolução COPE nº 153/2014. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece que gratificações de caráter genérico podem ser estendidas aos inativos com direito à paridade, sem violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Comprovada a generalidade da GCET e a paridade remuneratória, é legítima sua extensão ao impetrante, com efeitos financeiros desde a impetração e correção pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo com direito à paridade faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, quando comprovado que é paga indistintamente a todos os oficiais da ativa. A GCET possui natureza genérica quando sua concessão não depende de avaliação individualizada nem de exercício de funções específicas. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual com idêntico objeto, não se configurando litispendência. A pretensão de extensão da GCET aos inativos por paridade não se enquadra no Tema 1017 do STJ. O pagamento da GCET aos inativos deve observar o mesmo percentual atribuído ao posto base dos proventos, com efeitos retroativos à data da impetração, corrigidos pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Resolução COPE nº 153/2014; Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 68946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8028126-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 28.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA